Tribunal: TJDFT
Processo: 0720435-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0720435-11.2025.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante(s): LUIZ GUSTAVO DA ROCHA Impetrado(s): JUIZO DE DIREITO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88.Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade, cabimento e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento/não conhecimento do recurso quando descumprida. O ora impetrante, LUIZ GUSTAVO DA ROCHA, em suas razões (ID 72103981, págs. 1-58) ressalta que impugna decisão do juízo de origem (ID 168005387, fls. 180, proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF) apontado ato ilegal praticado pela decisão em manifesto cerceamento de acesso à Justiça (ID 168005387) que, diante de quadro de deficiência relatado, caracterizado pela esquizofrenia paranoide, determinou a regularização da sua representação processual, exigindo, como condição, o ajuizamento de ação de interdição ou a realização de perícia médica, apontando tal ato judicial do processo 0728413-59.2023.8.07.0016 como ilegal. Discorda da decisão ressaltando que ele mesmo se declara capaz para tais atos da vida civil e para a prática dos atos processuais, “inexistindo evidência que justifique a imposição de uma interdição, porquanto mantém plenas condições de discernimento e controle sobre seus atos”. Relata que embora acometido por esquizofrenia paranoide (CID 10 F20), apresenta plena capacidade para exercer seus direitos processuais, em que pese o quadro de saúde que vivencia. Aponta que tal decisão é manifestamente ilegal e desproporcional por violar o direito seu de ser ouvido e de se manifestar sobre sua própria capacidade, em flagrante contrariedade ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Anexou processo informando a existência de protocolo administrativo no 004100005637/2022-17 no qual, em novembro de 2022, para pedido de pensão em nome de Luiz Gustavo da Rocha, o próprio impetrante no IPREV, por invalidez devido à esquizofrenia, procurou o Juizados Especiais da Fazenda Pública (pág. 34/58) para obter liminar para que se inicie o pagamento de pensão ou seja realizada perícia imediatamente já que o processo administrativo já extrapolou o prazo. Em seus pedidos, requereu em sede de pedido de urgência para estabelecimento da pensão, seja através de realização imediata de perícia determinada pelo juízo ou através de pericia do próprio processo do GDF ou da perícia já realizada pelo governo federal anexada. Ressalta que na via estreita do “writ” busca a reforma do entendimento do juízo impetrado, suspendendo-se a decisão impugnada, permitindo, assim, o prosseguimento imediato da ação sem a exigência de interdição ou perícia. (1) Diante do pedido de gratuidade formulado, COMPROVE o impetrante a condição de hipossuficiência para fins de gratuidade, já informado que reside em área nobre de Brasília, Setor Noroeste, SQNW 309; (2) Instrua o feito com cópia da decisão ora impugnada, citada na petição inicial, pág. 180, proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, para fins de apuração da tempestividade/decadência, à luz do art. 23 da LMS, Lei do Mandado de Segurança; (3) Em observância ao previsto nos artigos 9o e 10, do CPC, esclareça a utilidade da medida, na via estreita escolhida do “writ”, em 5 (cinco) dias, à luz do disposto no art. 5, II, da LMS – Lei no 12.016/2009, e Súmula 267/STF. “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” Súmula 267/STF. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição; E, (4) Diante da nítida controvérsia, não sendo suficientes as meras alegações unilaterais da parte, esclareça a utilidade da via estreita escolhida, uma vez que pretende “seja reconhecida a plena capacidade do autor, ora impetrante” o que “prima facie” carece de dilação probatória, inviabilizando o “writ” por suas especificidades. No caso, à luz da doutrina e jurisprudência dominantes, o mandado de segurança não é sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, nem mesmo em razão da possibilidade de perda do prazo recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 04 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator